Tribunal: STF
Processo: ARE 1557811
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ENCARGO LEGAL (DECRETO-LEI N. 1.025/1969): QUESTÃO RESOLVIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA PARCIAL. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. MANEIRA DE CALCULAR OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA. NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 622 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO PELOS ADVOGADOS PÚBLICOS. 



    1. Inicialmente, a embargante requer a desistência da ação ‘em relação às matérias deduzidas nos seguintes da petição inicial: II.a) Dos valores pagos a título de aluguel de imóvel para segurado contribuinte individual; II.b) Da ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos tributários constituídos sobre os valores pagos pela Embargante a título de PLR; II.c) Da contribuição ao RAT; e II.d) Da indevida aplicação de Multa Isolada de ofício no Auto de Infração n. 37.385.504-4’. 



    2. Deve ser homologada a desistência parcial, expressamente manifestada pela apelante em seu recurso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 998 do CPC/2015 e do artigo 44, VII, do Regimento Interno desta Eg. Corte. 



    3. A exegese tanto do art. 202, II, do CTN, quanto do art. 2º, § 5º, II e III, da Lei nº 6.830/80, aponta que, para a regularidade da CDA, basta a indicação do valor total devido, o termo inicial e a maneira de calcular os juros e a correção monetária. Para o cumprimento desta determinação legal, é prescindível, inclusive, a apresentação de memória de cálculos, sendo suficiente a indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária, bem como da fundamentação legal que ampara os índices aplicados.



    4. E, da análise dos autos, verifica-se que as Certidões apresentam de forma clara e pormenorizada o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e forma de calcular seus consectários legais; origem do crédito exigido e sua natureza, fundamentação legal e período ao qual ele se refere; indicação de que a dívida está sujeita à atualização monetária e fundamentos da referida atualização; data do vencimento; número da inscrição em Dívida Ativa, respectiva data, e número do processo administrativo relativo à Execução. 



    5. Com efeito, o caso dos autos trata de lançamento decorrente de auto de infração. E sobre a questão, dispõe a súmula 622 do STJ, verbis: ‘A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial’. 



    6. Diante da documentação apresentada, verifica-se que foi a apelante regularmente notificada do julgamento definitivo do recurso administrativo, deixando transcorrer in albis o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, não havendo, portanto, qualquer irregularidade da constituição do crédito. 



    7. Assim, as certidões de dívida ativa que instruem a presente execução fiscal atendem a todos os requisitos legais, ou seja, as dívidas foram regularmente inscritas, gozando, portanto, de presunção de liquidez e certeza, tendo, desta forma, efeito de prova pré-constituída nos termos autorizadores do art. 204 do CTN. 



    8. No que se refere à possibilidade de percepção de honorários pelos advogados públicos, entendo que assiste razão à União Federal em seu recurso de apelação. 



    9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.053, firmou entendimento, dotado de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de que ‘A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei’. Com base nesse entendimento, a Corte Constitucional declarou a constitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015 e dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, reconhecendo, assim, a possibilidade de percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos. 



    10. Portanto, deve ser parcialmente reformada a sentença, na parte em que declarou a inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015 e dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, eis que em desconformidade com a orientação firmada pelo Plenário do STF. 



    11. É pacífico o entendimento de que o encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei 1.025/69 substitui a condenação do devedor em honorários na referida ação antiexacional, conforme o estabelecido na Súmula 168 do TFR. O entendimento permanece inalterado no Eg. Superior Tribunal de Justiça e nesta Terceira Turma Especializada. 12. Outrossim, vale salientar, que ‘De certo, a inadimplência do contribuinte gera gastos de administração, fiscalização e cobrança do crédito tributário, que precisam ser computados no débito, sendo a verba honorária apenas mais uma parcela a compor as despesas que correspondem ao encargo de 20% previsto no DL 1.025/69. Trata-se, portanto, de ônus imposto aos inadimplentes, sendo incontestável a sua legitimidade’. (...). 



    13. Com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial, arcará o embargante, agora, com o pagamento dos honorários advocatícios em favor da União. Entretanto, a incidência do encargo legal de 20% fixado na CDA substitui, nos Embargos à Execução, a condenação em honorários advocatícios. 



    14. Desistência parcial manifestada pela embargante homologada. Recurso de apelação da embargante conhecido e desprovido. Recurso da União conhecido e provido” (fls. 9-10, e-doc. 115). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 146). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República. 



    Suscita a “inconstitucionalidade e a ilegalidade do encargo legal de 20%, determinando-se, em consequência, a sua exclusão da dívida executada” (fl. 11, e-doc. 157).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 178).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante insiste em que “a União e o Juízo a quo vêm interpretando de forma equivocada o art. 2º da Constituição Federal, haja vista que o encargo legal viola o Princípio da Separação dos Poderes, à medida que usurpa competência do Poder Judiciário para, mediante decisão devidamente fundamentada, fixar os honorários advocatícios, o que certamente atrai a competência deste E. Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso” (fl. 7, e-doc. 186).



    Pede “seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário conhecido e provido, para que o Recurso Extraordinário interposto seja conhecido e provido em sua integralidade, julgando-se procedente o pedido inicial” (fl. 10, e-doc. 186).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Sobre o encargo legal previsto no Decreto-Lei n. 1.025/1969, o Desembargador Relator do acórdão recorrido assentou:



    “É pacífico o entendimento de que o encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei 1.025/69 substitui a condenação do devedor em honorários na referida ação antiexacional, conforme o estabelecido na Súmula 168 do TFR: (...) O entendimento permanece inalterado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, conforme recente jurisprudência abaixo colacionada, verbis: (...) Outrossim, vale salientar, que ‘De certo, a inadimplência do contribuinte gera gastos de administração, fiscalização e cobrança do crédito tributário, que precisam ser computados no débito, sendo a verba honorária apenas mais uma parcela a compor as despesas que correspondem ao encargo de 20% previsto no DL 1.025/69. Trata-se, portanto, de ônus imposto aos inadimplentes, sendo incontestável a sua legitimidade’. (...) Com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial, arcará o embargante, agora, com o pagamento dos honorários advocatícios em favor da União. Entretanto, a incidência do encargo legal de 20% fixado na CDA, conforme tela colacionada abaixo, substitui, nos Embargos à Execução, a condenação em honorários advocatícios: (...)” (fls. 7-8, e-doc. 115).



    A matéria referente ao encargo previsto no Decreto-Lei n. 1.025/1969 relaciona-se à legislação processual e tributária, inviável de ser analisada nesta sede recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Encargos legais. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.539.150-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ENCARGO LEGAL (ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969): MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 882.423-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGO LEGAL. INCLUSÃO. DECRETO-LEI N. 1.025/1969. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. CPC, ART. 1.033. INAPLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à legalidade da cobrança do encargo legal no montante de 20% (vinte por cento) da execução fiscal – demandaria reanálise da legislação infraconstitucional de regência, notadamente da disciplina contida no Decreto-Lei n. 1.025/1969. 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Mostra-se impertinente o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil, uma vez não conhecido o agravo em recurso especial, pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da inobservância do ônus da impugnação específica, fundamento desvinculado da natureza da matéria debatida, se constitucional ou legal. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos pelo art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.349.718-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MESMO PATAMAR DO ENCARGO LEGAL PREVISTO NO DECRETO LEI 1.025/1969. ARTIGO 20 DO CPC/1973. ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 915.268-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.9.2016).



    Pelos óbices jurídicos impeditivos do regular processamento do recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora